Tribunal: TJSP
Processo: 0003063-93.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Concurso de pessoas – Subtração de macaco hidráulico na residência da vítima – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento do Guarda Municipal – Idoneidade da prova mantida – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade com vias a evitar a reiteração da prática delituosa – Dosimetria da pena bem aplicada – Regime aberto – Pena substituída por restritiva de

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Concurso de pessoas – Subtração de macaco hidráulico na residência da vítima – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento do Guarda Municipal – Idoneidade da prova mantida – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade com vias a evitar a reiteração da prática delituosa – Dosimetria da pena bem aplicada – Regime aberto – Pena substituída por restritiva de direitos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003063-
93.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante CHARLES WILLIAN
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003063-93.2015.8.26.0491 -Voto no 615
2
Apelação Criminal no 0003063-93.2015.8.26.0491
Apelante: Charles Willian Souza da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marcelo Fernandes Paulino
Comarca: Rancharia
Juiz: Silvia Camila Calil Mendonça
Voto no 615
Apelação – Furto qualificado – Concurso de pessoas –
Subtração de macaco hidráulico na residência da vítima –
Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento do Guarda
Municipal – Idoneidade da prova mantida – Princípio da
insignificância – Inaplicabilidade com vias a evitar a reiteração
da prática delituosa – Dosimetria da pena bem aplicada –
Regime aberto – Pena substituída por restritiva de direitos –
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Charles
Willian Souza da Silva contra a r. sentença de fls. 164/167, que julgou procedente a
ação penal para condená-lo, juntamente com o réu Marcelo Fernandes Paulino, como
incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, no
regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa no valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente no pagamento de um
salário mínimo em favor de entidade a ser definida pelo Juízo da execução.
Inconformado, busca o apelante sua absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003063-93.2015.8.26.0491 -Voto no 615
3
insuficiência de provas ou, com base no princípio da insignificância, o reconhecimento
da atipicidade de sua conduta (fls. 259/264).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento. (fls. 274/275), com
parecer, no mesmo sentido, pela Douta Procuradoria de Justiça. (fls. 279/282).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser
integralmente ratificada, a teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com
ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se
vislumbrando reparos a serem feitos.
Os elementos de convicção dos autos não deixam dúvidas
de que o apelante e o réu Marcelo Fernandes Paulino cometeram o crime de furto
qualificado no dia 13.7.2015, por volta das 00h50min, na rua Henrique Dias, 27, na
cidade de Rancharia, quando, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram para eles um macaco hidráulico vermelho pertencente à vítima Carlos
Roberto dos Santos.
Segundo a denúncia, os réus estavam na casa da vítima,
participando de uma festa, quando subtraíram o objeto que estava na cozinha do imóvel,
aproveitando-se da ausência de vigilância.
São claras e irrefutáveis a materialidade e a autoria
delitivas, como mostram o auto de prisão em flagrante (fls. 2/8), o boletim de
ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o auto de entrega
(fls. 15/16) e o auto de avaliação (fls. 17/18), somados a prova oral produzida nas fases
policial e judicial (fls. 5, 6, 138 e 139).
A vítima ficou sabendo da subtração do seu bem quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003063-93.2015.8.26.0491 -Voto no 615
4
procurada por guardas municipais, os quais afirmaram ter abordado os réus, constatando
que Marcelo portava o macaco hidráulico e Charles, a barra de ferro do macaco
hidráulico.
A prova oral corroborou os fatos deduzidos na inicial
acusatória, trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o apelante praticou o
ilícito, lembrando que é idôneo o depoimento do guarda municipal Gilberto Gonçalves,
ouvido sob o crivo do contraditório, eis que ausente prova da má-fé ou intenção de
prejudicar os réus.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara. Confira-se:
Vale destacar que não há se desmerecer os depoimentos
prestados pelos policiais, agentes públicos que gozam da
presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as
suas
declarações
devem
ser
acolhidas
sem
reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua
parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida,
como
no
caso
em
exame.(Apelação
Criminal
9223176-27.2007.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. em
13.6.2013).
A adoção do princípio da insignificância, com vias a
reconhecer a atipicidade da conduta, daria ensejo a reiteração da prática delituosa,
incompatível, portanto, com a finalidade da pena aplicada, que fica mantida, conforme
entendimento, no mesmo sentido, do E. Desembargador Sérgio Ribas, desta Câmara,
nas apelações de números 0081823-84.2016.8.26.0050, 0002115-42.2017.8.26.0537 e
0110354-25.2012.8.26.0050, julgadas, respectivamente, em 13/2/2020, 6/2/2020 e
30/1/2020.
Por fim, no tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo
merece a sentença, pois foi mantida a pena base no patamar mínimo, sem agravantes,
causas de diminuição ou aumento a serem considerados, sendo fixado o regime mais
brando, com substituição por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003063-93.2015.8.26.0491 -Voto no 615
5
recurso interposto por Charles Willian Souza da Silva, mantendo-se a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator